Tribunal: CARF
Processo: 13896.907123/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907123/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.001 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
TECSER ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. IRRF. FALTA DE PROVAS
DA RETENÇÃO
No procedimento administrativo de compensação de crédito com débitos
tributários, é ônus do contribuinte comprovar a certeza e liquidez do crédito.
Tratando-se de crédito oriundo de IRRF, não é suficiente para comprovar a
mencionada certeza e liquidez, a apresentação de DIPJ e livro-diário. Para a
adequada comprovação do crédito, é essencial, além desses documentos, a
juntada dos comprovantes de retenção ou DIRF. Instada no processo a realizar
a juntada de tais documentos, e a contribuinte não o fazendo, deve o recurso
voluntário ser desprovido, por insuficiência de provas do direito creditório.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO
A conversão do julgamento em diligência no contencioso administrativo
referente à compensação, tem lugar nos casos em que o órgão julgador possui
dúvida sobre o direito creditório com base na documentação juntada. Tratando-
se de ausência de prova essencial para a confirmação do crédito, como é o caso
da falta de comprovantes das retenções de IRRF, é caso de se negar
provimento ao recurso e não o de converter o julgamento em diligência.
Interpretação sistemática do disposto nos arts. 16, IV e 18 do Decreto no
70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Andréia Lúcia Machado Mourão (relatora),
Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert, que
votaram por converter o julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Cleucio Santos Nunes. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907123/2008-43
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907123/2008-43

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão – Relatora
Assinado Digitalmente
Cleucio Santos Nunes – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2006 (01/01/2005 a 31/12/2005).
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas, por ter sido
constatado que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP.
Consta nos autos que, antes da emissão do Despacho Decisório, a interessada foi
intimada a corrigir divergências identificadas nos sistemas da Receita Federal, conforme trecho
reproduzido a seguir:
Em relação ao valor do saldo negativo, solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou
apresentar PER/DCOMP retificador Indicando corretamente o período de apuração do
saldo negativo e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua
composição. Quanto aos débitos por estimativa, solicita-se retificar a DIPJ e/ou DCTF
tornando coerentes as informações prestadas nestas declarações. Outras divergências
entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF deverão ser sanadas pela
apresentação de declarações retificadoras.
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte esclarece que teria cometido erro
no preenchimento da DIPJ, ao deixar de informar antecipações decorrentes de retenções na fonte,
relativas ao período em discussão. Apresenta quadro demonstrativo (fls. 44 a 49) e as notas fiscais de
fls. 50 a 345 no intuito de demonstrar a efetividade das retenções e a apuração do crédito pleiteado.
O Acórdão no 11-45.594 - 3a Turma da DRJ/REC, de 31 de março de 2014,
manteve a decisão proferida no Despacho Decisório, com base os seguinte fundamentos:
a) que o objeto dos autos não seria crédito decorrente de saldo negativo, mas a
restituição/compensação dos valores do imposto de renda retido. Transcrevo alguns trechos:
Em virtude de inconsistências nas declarações apresentadas, conforme
intimação anteriormente mencionada, foi solicitado à interessada que apresentasse o
correto saldo negativo passível de restituição, informando o IRRF de que efetivamente
fosse beneficiária. Não consta dos autos resposta à intimação.
Da análise dos documentos anexados e do demonstrativo às fls. 44/49 se
observa que o que se pretende, de fato, é a restituição/compensação dos valores do
imposto de renda retido.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907123/2008-43

A retenção de imposto na fonte em princípio não traduz a existência de crédito
com a Fazenda Nacional. Isto porque a retenção na fonte, efetuada nos exatos termos
dos dispositivos legais correspondentes, é considerada uma antecipação do imposto
devido no encerramento do período de apuração, não gerando, pois, direito à
restituição ou compensação enquanto não apurado devidamente o crédito da
interessada no período.
Portanto, imprescindível que o contribuinte apure o saldo negativo do IRPJ na
DIPJ para que, posteriormente, pleiteie sua restituição ou compensação. Nesse sentido,
na DIPJ apresentada relativa ao ano-calendário 2005 o contribuinte não demonstrou
sequer o lucro real base de cálculo do tributo.
b) que os documentos apresentados seriam insuficientes para demonstrar os requisitos de
liquidez e certeza de que trata o art. 170 do CTN.
Em que pese terem sido anexadas cópias do Diário e das notas fiscais, a reclamante não
trouxe ao processo qualquer Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRRF. DIREITO CREDITÓRIO.
O imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto devido no período base
e dedutível na apuração do saldo do imposto anual. A retenção feita em conformidade
com a lei não constitui indébito ou recolhimento a maior compensável com débitos de
diferentes espécies.
SALDO NEGATIVO IRPJ. IRRF. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO.
O saldo negativo IRPJ deve ser apurado pelo contribuinte na DIPJ e sua utilização
pleiteada via pedido de restituição ou declaração de compensação, descabendo o
reconhecimento de direito creditório não apurado pelo contribuinte na Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica.
Cientificado dessa decisão em 24/06/2015, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 23/07/2015 (fls. 372 a 381).
Em sua defesa, a interessada enfatiza a existência do crédito decorrente de saldo
negativo e apresenta as seguintes razões:
 que teria cometido um “mero erro formal” no preenchimento da DIPJ, passível de
retificação;
 que as retenções teriam sido devidamente informadas por ocasião do preenchimento
da Ficha 53 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, mas que, por um
lapso, teria deixado de preencher a informação na Ficha 12A desta declaração.
 que houve retenção do imposto de renda pelas fontes pagadoras, comprovados pelos
registros na escrituração contábil – livro diário anexado;
 cita a legislação que autoriza a compensação declarada;
 cita julgados do CARF.
Ao final, requer:
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907123/2008-43

Diante de todo o acima exposto, requer a integral reforma do despacho decisório ora
guerreado e a conseqüente homologação da compensação promovida, sendo essa
medida que se impõe e que representa a melhor interpretação e aplicação da legislação
tributária ao presente caso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 24/06/2015 do Acórdão no 11-45.594 -
3aTurma da DRJ/REC, de 31 de março de 2014, e apresentou seu Recurso Voluntário em
23/07/2015, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da empresa formalmente constituído, em
conformidade com os documentos apresentados.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Da necessidade de diligência.
Conforme relatado, o Despacho Decisório não homologou as compensações
declaradas, por ter sido constatado que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Deve ser destacado que, no Acórdão da DRJ, houve uma alteração nos
fundamentos que mantiveram a decisão que não homologou as compensações declaradas.
Primeiramente, a DRJ destaca que o objeto dos autos não seria crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ, mas a restituição/compensação dos valores do imposto de renda
retido. Transcrevo alguns trechos:
Da análise dos documentos anexados e do demonstrativo às fls. 44/49 se
observa que o que se pretende, de fato, é a restituição/compensação dos valores do
imposto de renda retido.
A retenção de imposto na fonte em princípio não traduz a existência de crédito
com a Fazenda Nacional. Isto porque a retenção na fonte, efetuada nos exatos termos
dos dispositivos legais correspondentes, é considerada uma antecipação do imposto
devido no encerramento do período de apuração, não gerando, pois, direito à
restituição ou compensação enquanto não apurado devidamente o crédito da
interessada no período.
Portanto, imprescindível que o contribuinte apure o saldo negativo do IRPJ na
DIPJ para que, posteriormente, pleiteie sua restituição ou compensação. Nesse sentido,
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907123/2008-43

na DIPJ apresentada relativa ao ano-calendário 2005 o contribuinte não demonstrou
sequer o lucro real base de cálculo do tributo.
Quando a lei estabelece determinada forma para se praticar o ato, a formalidade
deve ser exigida. No que se refere aos saldos negativos de IRPJ e CSLL, a legislação
(Regulamento do Imposto de Renda, art. 858, cuja matriz legal é o art.6o da Lei
9.430/96) estabelece que eles devem ser apurados na DIPJ, sendo que a DCOMP é
utilizada como forma de utilização de crédito previamente apurado. Logo, não se trata
de simples erro formal, mas sim de inexistência de apuração do crédito, descabendo à
autoridade administrativa fazer o que o contribuinte não fez, mas que poderia tê-lo
feito via retificação da DIPJ, tendo inclusive, recebido intimação nesse sentido.
A seguir, menciona que não foram apresentados os comprovantes de retenção
emitido em seu nome, pela fonte pagadora, nem que a receita correspondente tenha sido
computada no cálculo do lucro real.
Os textos acima condicionam a possibilidade do IRRF vir a ser compensado (ou
deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago, à posse do comprovante de
retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora e que a receita correspondente
tenha sido computada no cálculo do lucro real
E conclui:
Dessa forma relativamente ao crédito, não foram atendidos os requisitos de
liquidez e certeza de que trata o art.170 do Código Tributário Nacional, mantendo-se o
entendimento exarado no despacho decisório recorrido.
Observa-se, ainda, inconsistência entre os documentos que se encontram anexados
aos autos e os mencionados tanto no Acórdão da DRJ como no Recurso Voluntário:
 O Acórdão da DRJ menciona que se encontram anexadas aos autos cópias da
Livro Diário e das notas fiscais:
Em que pese terem sido anexadas cópias do Diário e das notas fiscais, a reclamante não
trouxe ao processo qualquer Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção.
 No recurso Voluntário, a contribuinte também registra que os “livros diários e a
notas fiscais” foram anexados aos autos:
Ocorre que esses créditos, por um equívoco, apesar de haverem sido devidamente
registrado na escrituração contábil da empresa, conforme se verifica dos livros diário e
notas fiscais já anexados aos autos, deixaram de ser apontados nas Declarações de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJs entregues ao Fisco pela
Recorrente.
Entretanto, o que de fato que se verifica é que se encontram nos autos apenas o
demonstrativo de fls. 44 a 49 e notas fiscais de fls. 50 a 345, o que caracteriza a insuficiência
probatória, tendo em vista que não constam nos presentes autos as cópias do livros Diário,
mencionados tanto pela contribuinte como pela DRJ.
Além disso, constata-se que não houve qualquer análise efetuada pela DRJ
relativa ao crédito em discussão, que é a apuração de saldo negativo de IRPJ, nem foram
apreciadas as alegações e provas apresentadas. Os documentos apresentados sequer foram
cotejados com as informações do sistema DIRF, em função da motivação do Despacho Decisório
(não houve apuração de crédito na DIPJ) e também em decorrência dos fundamentos utilizados
pela DRJ em sua decisão (o que se pretende é a restituição dos valores de retenção na fonte; não
foram apresentados os comprovantes de rendimentos; não se comprovou que as receitas foram
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907123/2008-43

oferecidas à tributação). Deve ser mencionado, que a possibilidade de se comprovar as retenções
de imposto de renda na fonte por forma diversa da apresentação do comprovante de rendimentos
emitido pela fonte pagadora é objeto de súmula do CARF, cujo enunciado encontra-se
reproduzido a seguir:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Certo é que a recorrente não pode ser prejudicada por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros – a possível não emissão dos comprovantes
de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações nelas prestadas. Portanto, o
beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um
conjunto de documentos que demonstrem a origem e o valor da operação, do imposto retido e do
recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por
parte da fonte pagadora.
Assim, superada uma possível nulidade observada no acórdão proferido pela DRJ,
em função da mudança de fundamentação adotada, entendo que, por carência de instrução
probatória do processo, provocada tanto pela decisão proferida no Despacho Decisório, como
pela análise efetuada pela DRJ, não é possível determinar, apenas pelo exame dos documentos
constantes nos autos, a liquidez e certeza do direito creditório em discussão.
Diante da necessidade de esclarecimentos sobre estes fatos, voto por converter o
julgamento em diligência, a fim de que a Delegacia da Receita Federal de origem:
 manifeste-se sobre os documentos citados pela contribuinte e pela DRJ (livros
diários e notas fiscais), confrontando-os com a DIRF e com informações
constantes em outros sistemas da RFB e, caso entenda necessário, com seus
originais;
 verifique se houve retenção de IRPJ e se estes valores foram oferecidos à
tributação, de modo a estarem hábeis a serem utilizados na apuração de saldo
negativo de IRPJ no período;
 elabore relatório conclusivo, justificando seu entendimento acerca da comprovação
ou não da existência de crédito em discussão e apure o valor do eventual crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício 2006 (01/01/2005 a
31/12/2005);
 confirme se o saldo negativo em discussão ou se as parcelas de composição do
crédito, não foram utilizadas em outros pedidos de restituição / compensação.
Após a realização da diligência solicitada, cientifique-se a interessada dos
resultados, devendo ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o qual devem os
autos retornar a este Colegiado para julgamento.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907123/2008-43

Voto Vencedor
Conselheiro Cleucio Santos Nunes
Com a devida vênia à Relatora, que com muita competência proferiu voto em que
propunha a conversão do julgamento em diligência, ouso dela discordar com fundamento nas
razões a seguir.
Conforme o relatório e voto acima, o caso versa sobre pedido administrativo de
compensação, em que a empresa pretende compensar “saldo negativo de IRPJ” apurado no
exercício de 2006, ano calendário 2005, com débitos da própria empresa. Conforme ainda o
relatório a contribuinte teria sido intimada pela autoridade competente para esclarecer a ausência
do citado crédito na DIPJ do período. Não houve o atendimento dessa intimação, o que motivou
a emissão do despacho decisório de fls. 11/15.
Em sua manifestação de inconformidade a empresa esclareceu que teria cometido
erro no preenchimento da DIPJ, ao deixar de informar antecipações decorrentes de retenções na
fonte, relativas ao período em discussão. Apresentou documentos no intuito de demonstrar a
efetividade das retenções e a apuração do crédito pleiteado, tais como os quadros demonstrativos
(fls. 44 a 49) com os valores de IRRF e as notas fiscais de fls. 50 a 345, com indicação da
retenções do imposto.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, fundada
basicamente no fato de que a juntada de NFs em que conste a indicação de IRRF não é suficiente
para comprovar o direito creditório do contribuinte. Isso porque, o IRRF é uma antecipação de
pagamento de imposto devido. Para que este convole em crédito do contribuinte é imprescindível
a demonstração contábil de que há saldo negativo em favor do contribuinte. Para tanto, é
necessário apurar-se o IRPJ no final do exercício e assim chegar-se à conclusão de que os
valores retidos somam importância superior ao IRPJ devido. No ponto, explicou a decisão
recorrida:
A retenção de imposto na fonte em princípio não traduz a existência de crédito com a
Fazenda Nacional. Isto porque a retenção na fonte, efetuada nos exatos termos dos
dispositivos legais correspondentes, é considerada uma antecipação do imposto devido
no encerramento do período de apuração, não gerando, pois, direito à restituição ou
compensação enquanto não apurado devidamente o crédito da interessada no período.
Portanto, imprescindível que o contribuinte apure o saldo negativo do IRPJ na DIPJ
para que, posteriormente, pleiteie sua restituição ou compensação. Nesse sentido, na
DIPJ apresentada relativa ao ano-calendário 2005 o contribuinte não demonstrou sequer
o lucro real base de cálculo do tributo.
Observa-se, com efeito, que a solução da presente contenda, dependeria de a
empresa demonstrar a apuração do lucro no período, seguida da contabilização das retenções e
consequente formação do saldo negativo.
Nesse ponto, a decisão da DRJ informa que a recorrente, embora tenha juntado
cópias do livro diário e das notas fiscais, não anexou aos autos o comprovante anual de
rendimentos pagos e de retenção, documentação essencial para comprovação do crédito.
Os textos acima condicionam a possibilidade do IRRF vir a ser compensado (ou
deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago, à posse do comprovante de
retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora e que a receita correspondente tenha
sido computada no cálculo do lucro real.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907123/2008-43

Em que pese terem sido anexadas cópias do Diário e das notas fiscais, a reclamante não
trouxe ao processo qualquer Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados
e de Retenção.
No recurso voluntário, oportunidade que a contribuinte teria para demonstrar que
retificou a DIPJ e comprovar contabilmente a geração de saldo negativo, limitou-se a manter a
tese sustentada desde a manifestação de inconformidade, qual seja, que cometeu um equívoco ao
não escriturar o crédito em questão na DIPJ, mas o teria lançado em sua contabilidade conforme
indicado no livro diário. Além disso, insiste em dizer que o livro diário e as notas fiscais juntadas
comprovariam a existência do alegado saldo negativo.
Primeiramente, registre-se que das 405 páginas do presente processo, este redator
designado não encontrou as cópias do livro diário mencionadas pela contribuinte e pela DRJ.
Aliás, sobre esse ponto a relatora original alertou para o seguinte:
Entretanto, o que de fato que se verifica é que se encontram nos autos apenas o
demonstrativo de fls. 44 a 49 e notas fiscais de fls. 50 a 345, o que caracteriza a
insuficiência probatória, tendo em vista que não constam nos presentes autos as cópias
do livros Diário, mencionados tanto pela contribuinte como pela DRJ.
Como se vê, a prova da contabilização do saldo negativo não foi juntada, não se
prestando para essa finalidade o conjunto de notas fiscais acostadas nem o quadro demonstrativo
de valores retidos.
A relatora, no entanto, considerou que o conjunto probatório não era – e de fato
não é – suficiente para se reconhecer o direito creditório da empresa e assim dar-se provimento
ao recurso voluntário com a consequente homologação da compensação.
Embora considere o contexto probatório insuficiente, a relatora original entendeu
que o caso demandaria a conversão do julgamento em diligência para se apurar, efetivamente, o
crédito que a recorrente alega possuir.
Nesse ponto, houve a divergência do colegiado, especialmente porque a instrução
probatória do contencioso administrativo na compensação é ônus do contribuinte.
Note-se que, no caso, a empresa foi intimada inicialmente para esclarecer a
divergência relacionada ao crédito entre a PER/DCOMP transmitida e a DIPJ. Apesar disso, não
há prova de qualquer esclarecimento antes do despacho decisório. Uma vez não homologada a
compensação, ingressou com manifestação de inconformidade alegando ter havido um erro com
a contabilização do citado crédito. Juntou quadro demonstrativo de IRRF e um conjunto de notas
fiscais. Isso, porém, não é suficiente para comprovar a existência de saldo negativo, porque seria
necessário demonstrar a apuração de IRPJ do período, especialmente o lucro real, com a
indicação dos valores retidos contra eventual débito dos impostos. A diferença entre os dois
valores é o que constitui o saldo negativo, quando os valores retidos forem superiores ao débito a
ser pago.
Com o recurso voluntário a recorrente teve outra oportunidade de juntar suas
demonstrações contábeis e comprovar a existência do crédito alegado. No entanto, no apelo
voluntário, insiste na tese de erro de fato e que os documentos juntados, livro diário e NFs é o
suficiente para comprovar o crédito de saldo negativo (sendo que a cópia do livro diário não está
nos autos).
Assim, com o devido respeito ao voto da relatora, não é caso de diligência, pois
não existe dúvida sobre a documentação juntada aos autos, mas, pelo contrário, certeza de que o
crédito não foi demonstrado pela insuficiência de prova contábil.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907123/2008-43

Nesse tipo de situação, em que pese na Turma haver posições divergentes, tem-se
tentado chegar ao consenso de que, no exame de cada caso concreto, se o contexto probatório
conduz ao reconhecimento do direito creditório, hipótese em que será dado provimento ao
recurso, ou se tal não existe, será negado provimento ao apelo administrativo. A diligência será
cabível quando as provas ensejam dúvidas sobre o crédito, devendo recair sobre os pontos
duvidosos para a certeza da decisão.
Neste caso específico, renovando-se as vênias à relatora, não há dúvida de que o
direito creditório não foi suficientemente comprovado pela terceira oportunidade no processo.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleucio Santos Nunes – Redator Designado

Declaração de Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
O caso foi resolvido, por maioria de votos, em desfavor do contribuinte, tendo o
Colegiado, neste caso, decidido pelo não provimento do apelo ante a ausência de provas que
deveriam ter sido trazidas pela empresa no momento processual oportuno (art. 16, §§ 1o e 4o, do
Decreto 70.235/72).
Este Conselheiro, não obstante ter acompanhado o que foi decidido quanto ao
mérito, sustentou, de início e de ofício, durante a sessão que se realizou no último dia 10 de
novembro do ano corrente, a nulidade do acórdão recorrido. Isto porque, a priori, a DRJ,
provavelmente confundindo este feito com outro processo da insurgente (que, diga-se, foi
analisado nesta mesma sessão), proferiu a sua decisão com base em elementos estranhos ao
processo. Como destacado pela D. Relatora, a turma a quo afirmou, textualmente, que: “em que
pese terem sido anexadas cópias do Diário e das notas fiscais, a reclamante não trouxe ao
processo qualquer Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção”.
Esta assertiva, diga-se, revela, primeiramente, um erro de premissa, já que este
CARF já assentou, por sumula, o entendimento de que os informes de rendimentos não são os
únicos elementos hábeis a comprovar as retenções por ventura reclamadas:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mais que isso, todavia, a informação equivocada constante do acórdão recorrido
inadvertidamente levou a erro o próprio contribuinte que, tendo anexado os aludidos livros em
processo similar, por certo se deixou levar pela assertiva acima e não trouxe, a este feito, os
mesmos documentos.
Notem que era dever do contribuinte apresentar tais elementos aqui; e não se nega
que a cautela e a responsabilidade funcional impõe aos litigantes mister, diligente, de verificar a
integra das peças e manifestações constantes do feito para que a correta apresentação de suas
razões de insurgências sejam, efetivamente, apresentadas.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.001 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.907123/2008-43

Nada obstante, é absolutamente razoável assumir que, como os patronos da
insurgente conduziam dois processos virtualmente idênticos, o erro por ela incorrido (e sim, foi
um erro, já que os aludidos documentos se encontravam de sua posse e foram anexados a
demanda semelhante à ora examinada) tenha, de fato, origem no equívoco, desta feita, cometido
pela turma julgadora. Neste passo, a dedução de fundamento que não guarda, com o processo,
relação de pertinência, equivale ao erro de motivação (incongruência entre motivos de fato e
motivos de direito do ato) e desafia, como já pude me manifestar em outras ocasiões, a nulidade
da decisão, notadamente quando evidenciado o prejuízo à parte interessada (conforme
demonstrado acima):
De acordo com esta teoria, os motivos que determinaram a vontade do agente, isto é, os
fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a
invocação de "motivos de fato" falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia
o ato mesmo quando a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que
ensejariam a prática do ato. Uma vez enunciados pelo agente os motivos em que se
calçou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto a obrigação de enunciá-los,
o ato só será válido se estes realmente ocorreram e o justificavam. 1
Esta preliminar, entretanto, foi recusada pelo Colegiado (tal qual já expus
anteriormente), a par dos protestos deste Conselheiro.
Assim, e em se considerando, efetivamente, que a empresa, ainda que por um erro
induzido pela própria turma a quo, não produziu provas sobre o seu direito creditório, não
bastando, neste caso, a juntada, apenas, da sua DIPJ (que não constitui nem um início de prova a
justificar a conversão do julgamento em diligência, venia concessa), não restou a este julgador
alternativa se não acompanhar os meus pares quanto ao não provimento do apelo.
Dito isto, afastada a preliminar de nulidade invocada de ofício por este
Conselheiro, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 12a ed., São Paulo, 2000, Malheiros
Editores, p. 346.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital